Tribunal: TJMT
Processo: 0011647-66.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0011647-66.2012.8.11.0041
RECORRENTES: ARGON NORBERTO HACHMANN
MARILUCI GALDINO DELGADO
RECORRIDO: WILSON PEREIRA DOS SANTOS
ERENITA COSTA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ARGON NORBERTO HACHMANN e MARILUCI GALDINO DELGADO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 41812961):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO – INSTITUTOS DIFERENCIADOS ENTRE A PROPRIEDADE E DA POSSE – TANTO DOMÍNIO E POSSE DEVIDAMENTE COMPROVADOS - PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL RECONHENDO A POSSE DA ÁREA EM FAVOR DOS AUTORES/APELADOS – TURBAÇÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 567 DO CPC – CORRESPONDENTE AO ARTIGO 932 DO CPC/1973 - ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES AO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Mostra-se escorreita a sentença que trata de questão possessória e se alicerça tanto nos depoimentos testemunhais, quanto em prova material e sentencia no sentido de aplicar o disposto no artigo 567 do CPC, correspondente ao artigo 932 do CPC/1973, eis que demonstrado não só o domínio quanto a posse, a ameaça em relação à posse e a turbação efetivada. (N.U 0011647-66.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 42817972 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 51752977.
Alega violação aos artigos 11, e 489, §1o e 983 do CPC, uma vez que não teria sido analisada a adequação do caso à Súmula 487 do STF, uma vez que o título de domínio apresentado pelos recorrentes seria suficiente a demonstrar a posse sobre o imóvel pretendido.
Alega ainda violação ao artigo 489, §1o, inciso IV e VI do CPC e à Súmula 487, por não ter sido aplicado o seu teor ao caso concreto.
Recurso tempestivo (Id. 54385463).
Contrarrazões sob Id. 56103476
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 11, e 489, §1o e 983 do CPC, está amparada na assertiva de que o título de domínio apresentado pelos recorrentes seria suficiente a demonstrar a posse sobre o imóvel pretendido, em razão do teor da Súmula 487/STF.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ NA ALÍNEA "A" DO INCISO III DO ART. 105 DA CF. POSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SÚMULA No 7 DO STJ. PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO EM INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE E AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. SÚMULA No 7 DO STJ. VIOLAÇÃO À SÚMULA No 487 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DA VIA ESPECIAL.
1. Nos termos da Súmula no 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, situação que afasta tanto o argumento de conexão como de prejudicialidade externa. Incidência da Súmula no 83 do STJ.
2. É entendimento pacífico, no âmbito desta Corte Superior, que o enunciado constante na Súmula no 83 do STJ pode ser aplicado ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional.
3. Ademais, a própria aferição da existência de conexão entre as ações, bem como a alegada pré-existência de regular demanda prejudicial a interferir no interdito proibitório implicam a necessária análise do contexto fático-probatório carreado aos autos, o que se traduz na insindicabilidade da cognição da aludida matéria pelo STJ, em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula no 7 do STJ.
4. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de apontar ocorridos os casos de necessária formação do litisconsórcio - existência de composse e ato por ambos praticados -, demandaria a incursão na seara fático-probatória estabelecida no acórdão recorrido, situação que atrai o óbice da Súmula no 7 do STJ.
5. Reconhecidos os pressupostos para a propositura da ação possessória - interdito proibitório - deve ser deferida, com o escopo de evitar-se atos de agressão à posse. Isso ocorre porque, para o exercício do interdito proibitório, a parte necessita demonstrar a posse, além da ameaça de turbação e esbulho.
6. A alegação de vício no ato de transmissão do domínio do imóvel não foi matéria considerada na ação possessória, dependente, para a devida comprovação, de processo autônomo. Verifica-se, portanto, que não está sob julgamento, na presente ação, questão atinente à relação jurídica originária que resultou na aquisição da propriedade imóvel pelos ora recorridos, não sendo possível ampliar o objeto da presente possessória, sob pena de desvirtuar o mencionado instituto, que pretende, apenas, resguardar a posse de ameaça de turbação ou esbulho.
7. A Corte de origem ressaltou que os documentos que instruíram a inicial, bem como a própria instrução processual constante nos autos demonstram a efetiva posse no imóvel pelos recorridos e o justo receio de serem molestados, estando, portanto, reconhecidos os pressupostos para o deferimento do pedido formulado na ação de interdito proibitório. Incidência da Súmula no 7 do STJ.
8. Não é possível a abertura da instância especial por suposta violação a súmulas, por não se enquadrarem no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal.
9. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1243841/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 440 DO STJ E 718 E 719 DO STF. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 518 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N.
282 E 356, AMBAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. Exegese do enunciado 518 da Súmula do STJ.
2. Ainda que assim não fosse, não há como conhecer do recurso especial interposto sem que a matéria que se pretende analisar haja sido prequestionada perante o Tribunal de origem, por incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF. Para atender esse requisito, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pela Corte local, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado.
3. Agravo regimental não provido..
(AgRg nos EDcl no REsp 1860178/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020) 3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 487 do STJ, bem como ao artigo 489, §1o, inciso IV e VI do CPC, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário nos autos da apelação 0011647-66.2012.8.11.0041
RECORRENTES: ARGON NORBERTO HACHMANN
MARILUCI GALDINO DELGADO
RECORRIDO: WILSON PEREIRA DOS SANTOS
ERENITA COSTA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ARGON NORBERTO HACHMANN e MARILUCI GALDINO DELGADO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 41812961):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO – INSTITUTOS DIFERENCIADOS ENTRE A PROPRIEDADE E DA POSSE – TANTO DOMÍNIO E POSSE DEVIDAMENTE COMPROVADOS - PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL RECONHENDO A POSSE DA ÁREA EM FAVOR DOS AUTORES/APELADOS – TURBAÇÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 567 DO CPC – CORRESPONDENTE AO ARTIGO 932 DO CPC/1973 - ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES AO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Mostra-se escorreita a sentença que trata de questão possessória e se alicerça tanto nos depoimentos testemunhas, quanto em prova material e sentencia no sentido de aplicar o disposto no artigo 567 do CPC, correspondente ao artigo 932 do CPC/1973, eis que demonstrado não só o domínio quanto a posse, a ameaça em relação à posse e a turbação efetivada. (N.U 0011647-66.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 42817972 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 51752977.
Alega ofensa ao artigo 93, inciso IV da Constituição Federal e artigos 489, §1o e 938 do CPC, uma vez que não teria sido analisada preliminar suscitada em recurso de apelação.
Alega ainda violação ao artigo 93, IX, CF, bem como, art. 489, §1o, incisos IV e VI, CPC, uma vez que a decisão seria contrária ao teor da Súmula 487/STF.
Recurso tempestivo (Id. 54385463).
Contrarrazões sob Id. 56103474.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(ARE 698758 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013)
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade ao artigo 93, incisos IV e IX, CF Constituição Federal, consiste na alegação de que não teria sido analisada preliminar suscitada em recurso de apelação e que a decisão seria contrária ao teor da Súmula 487/STF. No entanto, para o exame sobre dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, o Código de Processo Civil, nos artigos inclusive, relacionado pelo recorrente.
Inviável, portanto, a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 2 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV